Tribunal: TJDFT
Processo: 0006522-21.2012.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO.
1 – Mantém-se a decisão que negou seguimento aos Embargos Declaratórios opostos contra acórdão que julgou a Apelação Criminal, visto que protocolado o recurso quando já ultrapassado o prazo de 02 (dois) dias previsto no artigo 619 do CPP.
2 - Ausentes os vícios apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
3 – Embargos não providos.